Tribunal: TJMT
Processo: 1020509-78.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020509-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FERNANDA MONTEIRO DA SILVA MOREIRA - CPF: 830.582.651-15 (ADVOGADO), MARIA DA CONCEICAO CRUZ MOREIRA - CPF: 567.831.831-49 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONTRATUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO AUTÔNOMA DE ADAPTAÇÃO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, na qual se acolheu exceção de pré-executividade para afastar obrigação imposta à executada de adaptar contrato, por ausência de previsão no título judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a obrigação de adaptar cláusulas contratuais da parte executada está compreendida no título judicial, cuja execução se pretende.

III. Razões de decidir

3. O título executivo judicial limita-se à autorização de procedimentos médicos especificados em sentença, não se estendendo à imposição de obrigação de revisão contratual.

4. A fundamentação jurídica utilizada para justificar a cobertura dos procedimentos indicados não configura, por si só, comando executivo autônomo.
5. A tentativa de execução de obrigação não prevista expressamente no dispositivo da sentença exorbita os limites objetivos da coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não é possível exigir, em sede de cumprimento de sentença, o adimplemento de obrigação que não conste expressamente do dispositivo da decisão judicial transitada em julgado.

2. A
ratio decidendi
não se confunde com comando executivo autônomo e não pode ser utilizada como fundamento para a ampliação do objeto da execução.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposta por
MARIA DA CONCEIÇÃO CRUZ MOREIRA
(Id-295169379) contra decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
n.º 1038021-53.2022.8.11.0041
, proposta em desfavor da
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
concluiu por acolher a Exceção de Pré-executividade, determinando a não obrigatoriedade da excipiente em adaptar o contrato da excepta.

A agravante sustenta, inicialmente, que o recurso preenche todos os requisitos de admissibilidade: há prevenção da Segunda Câmara Cível, pois a Apelação anterior fora julgada por esse mesmo órgão, sendo o recurso tempestivo e formalmente regular. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo nos termos do art. 1.019, I, do CPC.

No mérito, a agravante impugna a decisão que acolheu
Exceção de Pré-Executividade
apresentada pela Unimed e que afastou a obrigatoriedade da operadora em adaptar o contrato da consumidora conforme determinado no título executivo judicial, limitando a execução às autorizações de exames e consultas.

Argumenta que o pedido de adaptação contratual foi expressamente formulado na petição inicial e reconhecido pela sentença, posteriormente mantida em sede de apelação. Destaca que a sentença reconheceu a adaptação contratual com base na
Resolução 428/2017 da ANS
, fundamentada na assinatura de aditivo contratual ocorrido em 1998, com vigência a partir de 10/01/1999, portanto já sob a égide da
Lei n.º 9.656/1998
.

Aduz que a decisão agravada desconsidera a autoridade da coisa julgada e desvirtua os limites da exceção de pré-executividade, incidindo em afronta ao disposto nos arts. 502 a 508 do CPC. Defende que a exceção foi indevidamente utilizada para rediscutir matéria já decidida de forma definitiva.

Afirma que a decisão causa sérios prejuízos à agravante, pessoa idosa e viúva, ao comprometer seu acesso a tratamentos médicos de forma contínua e segura. Ressalta a violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, da efetividade da jurisdição, da segurança jurídica e da economia processual.

Por fim, requer:

1.

O
recebimento do Agravo de Instrumento
, com a atribuição de
efeito suspensivo
para suspender os efeitos da decisão agravada;

2.

A intimação da parte agravada para apresentação de contraminuta;

3.

O
provimento do recurso
, com a
reforma da decisão agravada
, restabelecendo-se a obrigação de adaptação contratual no sistema da operadora, nos termos da sentença e do acórdão anteriormente proferido;

4.

A observância das intimações exclusivamente em nome da patrona subscritora da peça, sob pena de nulidade.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-295414879.

A parte Agravada apresentou contrarrazões nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-300364893.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da lavra do Procurador de Justiça
Dr. Theodósio Ferreira de Freitas
, manifestou pela ausência de interesse ministerial no caso em apreço - Id-302366878.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
,
concluiu por acolher a Exceção de Pré-executividade, determinando a não obrigatoriedade da excipiente em adaptar o contrato da excepta.

Constata-se pela leitura do recurso interposto que a Agravante busca a reforma da decisão que acolheu a Exceção de Pré-executividade determinando a não obrigatoriedade da excipiente em adaptar o contrato da excepta.

Contudo, da leitura que se extrai dos autos, a Agravante visa a cumprimento de obrigação que não fora incluído no título judicial.

Sobre o caso transcrevo parte da decisão que analisou o título,
verbis:

“Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação dos efeitos da tutela c/c indenização por danos morais.

A parte autora em sua inicial requereu a antecipação da tutela, autorizando os procedimentos indicados, e no mérito o reconhecimento do direito pleno de acesso a consulta e exames sem qualquer restrição, reconhecida a REGULAMENTAÇÃO DO PLANO DA AUTORA, já realizada, conforme documentação anexa, contratos, aditivos, carteirinha, bem como cobertura ampla e total dos exames, procedimentos e consultas, conforme determina a ANS.

A sentença ID 114098273 julgou parcialmente procedente, deferindo o pedido de tutela de urgência e condenando a requerida aos pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios.

Foi interposto recurso de apelação pelo excipiente, onde foi negado e mantido a sentença de primeiro grau.

A excepta impetrou recurso adesivo, requerendo a condenação da Unimed por danos morais, onde foi julgado improcedente.

A executada apresentou comprovante de pagamento dos honorários sucumbenciais, sendo levantado o valor por meio de alvará pela exequente.

Houve pedido de cumprimento de sentença, para que a requerida fosse intimada para pagamento do valor remanescente, bem como, a intimação do devedor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra a OBRIGAÇÃO DE FAZER imposta na sentença, nos termos do artigo 536 do Código Civil, sob pena de multa diária.”

Nesse diapasão, a sentença de mérito foi precisa quanto aos seus termos,
verbis:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da autora para:

a) Reconhecer os fatos constitutivos de seu direito,
deferindo-se a tutela de urgência

em sentença
para determinar que a requerida
autorize
os procedimentos indicados nas guias médicas acostas nos autos, quais sejam: Guia 97739726, procedimento: 41101227-RM - COLUNA CERVICAL OU DORSAL OU LOMBAR; guias 97739708/97821571/97821628, procedimento: 40901378 - DOPPLER COLORIDO DE VASOS CERVICAIS VENOSOS BILATERAL; SUBCL,40901475 - DOPPLER COLORIDO ARTERIAL DE MEMBRO INFERIOR – UNILATERAL; 40901378- DOPPLER COLORIDO DE VASOS CERVICAIS VENOSOS BILATERAL e 41101227-RM – COLUNA CERVICAL OU DORSAL OU LOMBAR, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

b) Condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes no importe de 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Portanto, em momento algum constou no dispositivo da sentença a obrigatoriedade da Agravada em adaptar o contrato que ora se discute.

Assim
o pedido da Agravante não se amolda ao caso, pois a sentença de mérito já transitou em julgado, cabendo à Agravada o cumprimento estrito do que foi determinado.

Outrossim, a discussão sobre a adaptação do contrato e a incidência da
Resolução 428/2017 da ANS
serviram como
ratio decidendi
, ou seja, como a fundamentação jurídica que levou o magistrado a concluir pela obrigatoriedade da cobertura daqueles exames específicos. Contudo, essa fundamentação não se converte em uma obrigação autônoma e executável.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra o julgamento proferido pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025